Tribunal: STF
Processo: AI 138870
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
RE: Garantia de ampla defesa: impertinencia.
         Ainda quando se repute prequestionada a alegação  de  ofensa
a garantia  constitucional  da  ampla  defesa,  o  RE,  que  nela  se
fundamentou, e inviavel, porque, a vista das circunstancias da  causa
e da legislação ordinaria aplicavel, o acórdão  recorrido  afirmou  a
irrelevância do fato, a cuja demonstração se destinaria a prova que o
julgamento antecipado da lide impossibilitou: "frustra probatur  quod
probatum non relevat".